Tribunal: TJBA
Processo: 8059919-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059919-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. S. A. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Plano de saúde. Reajuste anual de 36,48%. Astreintes.
Decisão agravada que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar o reajuste anual do plano ao percentual de 6,06%, autorizado pela ANS para planos individuais, e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo descumprimento. O agravado é menor de 9 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dependente de tratamento contínuo com equipe multidisciplinar. Em agosto de 2025, a administradora aplicou reajuste de 36,48% sobre a mensalidade do plano coletivo por adesão, sem apresentação de memória de cálculo, critérios técnicos ou relatório de sinistralidade. O Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu em parte a tutela de urgência, por reconhecer a desproporção entre o reajuste aplicado e o índice regulatório da ANS e a ausência de justificativa técnica prévia, autorizando o depósito judicial das diferenças. A relação entre as partes é consumerista. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. O reajuste desproporcionado e sem justificativa técnica prévia configura, em cognição sumária, prática abusiva passível de controle judicial, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O fumus boni iuris está presente. O reajuste aplicado de 36,48% supera em mais de seis vezes o índice de 6,06% autorizado pela ANS no mesmo período. A agravante não apresentou, sequer sumariamente, os critérios técnicos e a memória de cálculo exigidos pela Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS. A ausência de transparência afasta a presunção de legalidade do reajuste. Embora o STJ exija perícia atuarial para a aferição concreta da abusividade dos reajustes em planos coletivos (REsp nº 1.823.116/SP), essa orientação se dirige à fase de cognição exauriente. Em sede de tutela de urgência, basta a probabilidade do direito, que está demonstrada pela desproporção entre os percentuais e pela ausência de justificativa técnica regulatória. O periculum in mora está presente. O agravado é criança com Transtorno do Espectro Autista, em tratamento contínuo, e sua família tem baixa renda. A manutenção do reajuste de 36,48% pode inviabilizar o pagamento das mensalidades e interromper o tratamento, configurando risco de dano grave e de difícil reparação ao direito fundamental à saúde. Os eventuais prejuízos à agravante são de natureza econômica e reversíveis, podendo ser cobrados ao final do processo com correção monetária e juros. As astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, com teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), são proporcionais à capacidade econômica da agravante e à natureza do direito tutelado. Não se verifica desproporção manifesta entre o valor da multa e o objeto da demanda. A adequação das astreintes pode ser revista, a qualquer tempo, pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.